Tribunal: TJPA
Processo: 0010538-07.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010538-07.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE MAURICIO TAVARES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.

1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0010538-07.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA PENAL)

APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO TAVARES VIANA
(Lisianne de Sá Rocha – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
JOSÉ MAURÍCIO TAVARES VIANA
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à penas privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal em face da vítima Danielle da Silva Castro.

Narra a peça acusatória (fls. 06-08) que na data de 08 de agosto de 2013, por volta de 23h50, a vítima Danielle da Silva Castro, teve sua bolsa arrebatada pelo acusado
José Maurício Tavares Viana
e seu comparsa não identificado, quando a vítima caminhava pela Rua Clodomiro de Nazaré.

Consta que que o denunciado e seu comparsa se encontravam montados em uma bicicleta, ocasião em que o indigitado pulou da bicicleta em direção à vítima, quando puxou-lhe sua bolsa contendo R4 181,00 (cento e oitenta e um reais), dois celulares e a sua pochete não foram recuperados, quando da prisão do acusado José Maurício.

Relata a denúncia, que após chegar à sua residência, acionou a Polícia Militar e na companhia destes, passaram a fazer diligências nas imediações do fato delituoso, lograram encontra José Maurício, o qual fora reconhecido pela vítima como um dos assaltantes que levaram seus pertences.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo qualificado (concurso de agentes) a pena ao norte mencionada.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo (fl. 111), requerendo vistas do processo para apresentação das razões recursais.

Nas suas razões, a defesa requer a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes da menor idade relativa e da confissão.

Em contrarrazões (fls. 122/127), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 133).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, ... de ................ de 2023.

DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

1.
APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No recurso interposto, a defesa do apelante alegou ofensa ao art. 65, I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, ao argumento de que a decisão recorrida, carece de fundamentação idônea para não aplicar as atenuantes da menor idade relativa e da confissão espontânea.

No que tange ao pleito ao norte requerido, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Como já asseverado na decisão recorrida (fls. 104/105), verifica-se que o juízo de primeiro grau invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva de incidência das atenuantes da menor idade relativa e da confissão espontânea que não comportam qualquer censura por este Egrégio Tribunal de Justiça que, inclusive, tem a tese adotada na decisão recorrida consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido" (RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), .... de ..................... 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/03/2023